Tribunal: TJMT
Processo: 1032608-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032608-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO PASTOR SAMPAIO - CPF: 284.786.258-79 (AGRAVADO), FERNANDO PASTOR SAMPAIO - CNPJ: 32.523.217/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de arresto on-line nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial. O arresto foi requerido em razão da tentativa frustrada de citação do executado no endereço indicado no contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor, quando há tentativa frustrada de localização, independentemente do esgotamento de diligências.

III. Razões de decidir

3. O artigo 830 do CPC autoriza o arresto executivo como medida cautelar para garantir a efetividade da execução quando o executado não for encontrado.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o arresto de bens pode ser deferido antes da citação, desde que haja frustração da tentativa inicial de localização do devedor, nos termos dos artigos 830 e 854 do CPC.
5. O arresto não se confunde com a penhora, tratando-se de providência acautelatória que não impede o exercício do contraditório pelo executado.
6. A demora na constrição patrimonial pode permitir a dilapidação de bens, comprometendo a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o arresto executivo dos bens do Agravado por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Tese de julgamento: "É possível o deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor quando a tentativa inicial de localização for frustrada, independentemente do esgotamento de outras diligências."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 854.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035138-02.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de arresto
on line
.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para seu deferimento que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa.

Assevera que não é necessária a citação ou o esgotamento de diligências pela localização dos executados para o deferimento do arreto
on line
.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, deferindo o arresto executivo em face da agravada via SISBAJUD e RENAJUD e da agravada pessoa física via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como, a reiteração das pesquisas SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, “teimosinha”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, para determinar o arresto executivo em face dos Agravados, pessoa jurídica e física, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, consoante a decisão encartada nos autos (id. 253234179).

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035138-02.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de arresto
on line
.

Denota-se dos autos que o

Banco Bradesco S.A. ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no 4503218, datada de 14/01/2021, no valor de R$ 100.000,00) contra Fernando Pastor Sampaio, tanto como pessoa física quanto jurídica.

Diante da frustração da citação do devedor no endereço indicado no contrato, o banco requereu o arresto executivo de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que: a) O ato judicial constritivo de bens deve ser precedido de citação válida (ainda que por edital) e b) Não houve esgotamento das diligências para localização do devedor.

Contra essa decisão, o Banco Bradesco interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, argumentando que o arresto executivo pode ser deferido antes da citação, bastando a tentativa frustrada de localização do executado.

Sabe-se que o arresto executivo constitui medida cautelar prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é garantir a efetividade da execução nos casos em que o executado não é encontrado para citação.

O dispositivo legal estabelece que, não sendo localizado o devedor, seus bens podem ser arrestados para assegurar a futura penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que essa medida pode ser adotada antes da citação, desde que a tentativa de localização do executado tenha sido frustrada e que a constrição patrimonial siga os parâmetros do artigo 854 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o Agravante demonstrou que diligenciou a citação do Agravado no endereço indicado no título executivo, conforme preceitua a legislação processual, não obtendo êxito.

A tentativa frustrada de citação configura pressuposto suficiente para o deferimento do arresto executivo, não sendo exigido o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

A
jurisprudência dos nossos tribunais pátrios
é pacifica no sentido de que a interpretação conjugada dos artigos 830 e 854 do CPC autoriza o arresto eletrônico de bens antes da citação, quando a tentativa inicial não lograr êxito, evitando, assim, o esvaziamento patrimonial do executado. Veja-se:

AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUIDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR - ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE
. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido suscitado/apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
O arresto se trata de uma medida preventiva que tem o fito de apreender judicialmente dos bens da parte devedora, para garantir a futura cobrança da dívida. Referida constrição não configura penhora, mas sim uma medida que busca evitar que os bens do executado desapareçam, resguardando-se o sucesso da execução e da tutela jurisdicional. Assim, o deferimento da medida de constrição buscada pela agravante, ainda que não efetivada a citação dos agravados, não importa em ato de disposição patrimonial, sendo-lhes assegurado o direito de defesa, com a efetivação da citação
. v.v. AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO - REQUISITOS AUSENTES. Nos termos do art. 830 do CPC/15, esgotados todos os meios cabíveis para a localização e citação do devedor nos autos da execução, é possível a determinação de arresto on line para localização dos bens do devedor.(TJ-MG - AI: 10000204483192001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021). Negritei.

Ademais, o arresto não se confunde com a penhora, pois se trata de medida cautelar que visa garantir a satisfação do crédito exequendo e a própria utilidade da execução.

A conversão do arresto em penhora somente ocorrerá após a citação válida do executado, momento em que este poderá exercer sua ampla defesa e contraditório, garantindo-se o devido processo legal.

Dessa forma, a determinação do arresto não fere qualquer princípio processual e se mostra medida adequada para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Além disso, há risco evidente de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja concedida, pois a demora na constrição patrimonial pode possibilitar a dilapidação dos bens do devedor, inviabilizando o cumprimento da obrigação exequenda.

Logo, a razoabilidade impõe que o direito do credor seja preservado, sobretudo diante da inércia do devedor em manter atualizado seu domicílio e cumprir suas obrigações contratuais.

Desta maneira, considerando a tentativa frustrada de citação, a possibilidade jurídica do arresto executivo antes da citação e o risco de dano grave ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder o arresto executivo dos bens do Agravado por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme requerido pelo Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reforma da decisão agravada, a fim de determinar o arresto executivo em face dos Agravados, pessoa jurídica e física, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025